Tribunal: TCU
Processo: 016.234/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5536/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 016.234/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV . 1.2. Interessados: Daniel Simon Camargo (CPF XXX.425.100-XX); Fernanda de Barros Krauzer (CPF XXX.165.550-XX); Fernando Batista dos Santos (CPF XXX.692.176-XX); Hellany Goncalves Borsoi (CPF XXX.464.097-XX); Igor Vinicius Santos de Souza (CPF XXX.569.264-XX); Janny Kellen Silva Ramos Rocha (CPF XXX.372.856-XX); Joao Batista Rezende de Castro Junior (CPF XXX.546.606-XX); Mateus Manasses de Faria e Souza (CPF XXX.582.966-XX); Paola de Sousa Alves (CPF XXX.749.551-XX) e Priscila Raquel Pinheiro (CPF XXX.229.029-XX). 1.3. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.